Tribunal: TJPA
Processo: 0811170-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811170-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOINA ARAGAO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por cooperativa local de saúde (Unimed Belém) contra decisão monocrática que manteve tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau em ação ajuizada por beneficiária de plano da Unimed Rio, determinando o restabelecimento do atendimento médico em Belém ou a migração do plano sem imposição de carência e com manutenção dos valores originais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a Unimed Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda proposta por beneficiária de plano de saúde contratado com a Unimed Rio;
(ii) é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a continuidade do atendimento médico ou a migração do plano sem carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Unimed opera em rede nacional de cooperativas interligadas, sob a mesma marca, o que autoriza a aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva, atraindo a responsabilidade solidária entre as unidades.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed, diante da atuação integrada e da expectativa legítima criada no consumidor.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão da tutela de urgência para garantir o acesso da autora aos serviços de saúde contratados, inclusive com possibilidade de migração do plano sem nova carência.
6. Ausência de fundamentos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento
:
1. As cooperativas que integram o Sistema Unimed respondem solidariamente pela prestação dos serviços aos consumidores, independentemente de autonomia jurídica, em razão da atuação sob uma mesma marca e do regime de intercâmbio estabelecido.
2. É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do atendimento médico ou a migração do plano sem nova carência, quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 35-G; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11/02/2015; STJ, AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/09/2018; TJPA, AI 2018.00442434-08, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 05/02/2018.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811170-95.2025.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: JOINA ARAGÃO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811170-95.2025.8.14.0000, que, por sua vez, foi manejado em face de decisão interlocutória do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, processo de origem nº 0840187-83.2024.8.14.0301, ajuizada por Joina Aragão Pinto.

Na origem, a autora afirmou ser beneficiária de plano de saúde da UNIMED RIO desde 2012 e alegou estar enfrentando sucessivas recusas de cobertura médica na cidade de Belém, onde reside atualmente, por parte da UNIMED BELÉM. Diante do cenário, ajuizou a demanda pleiteando liminarmente o restabelecimento do atendimento médico, o reembolso de despesas particulares já realizadas, ou, alternativamente, a migração do plano para a unidade local (UNIMED BELÉM), sem imposição de novos períodos de carência e mantendo os valores anteriormente pagos. No mérito, requereu indenização por danos morais.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência antecipada, determinando que fosse restabelecido o atendimento médico do plano da autora, com autorização de reembolso integral das despesas médicas ou, alternativamente, a migração para a UNIMED BELÉM, nos moldes pretendidos, sob pena de multa diária.

Contra essa decisão, a UNIMED BELÉM interpôs agravo de instrumento, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por não integrar o contrato firmado entre a autora e a UNIMED RIO, tampouco possuir vínculo econômico ou administrativo com essa. Aduziu, ainda, que não há solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed e que o deferimento da tutela de urgência ocorreu sem a devida demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Argumentou que inexistem provas de negativa de atendimento pela unidade local, tampouco solicitação formal de migração do plano. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a revogação da decisão agravada e a sua exclusão do polo passivo.

A decisão monocrática proferida por este Relator conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão combatida. Fundamentou-se na constatação de que as cooperativas do Sistema Unimed, embora juridicamente autônomas, atuam em regime de intercâmbio e sob uma mesma marca, gerando legítima expectativa no consumidor, especialmente diante da aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva. Constatou-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, não tendo a agravante apresentado elementos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão do juízo de origem.

Irresignada com a negativa monocrática, a UNIMED BELÉM interpôs o presente agravo interno, reiterando os fundamentos do agravo de instrumento. Sustenta, em suma, que inexiste solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed, que não possui qualquer vínculo contratual com a autora, e que atua apenas como unidade de apoio local, sendo indevida a sua inclusão no polo passivo.

Reafirma a inexistência de negativa formal de atendimento e a ausência de demonstração da probabilidade do direito ou do perigo de dano, sustentando, portanto, que não se encontram presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, o julgamento colegiado do agravo interno, com provimento do recurso para revogação da decisão agravada e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 28887996.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Conforme consignado anteriormente, os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei nº 9.656/98 e, nessa qualidade, enquadram-se no conceito de fornecedor de serviços, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/98 e Súmula nº 608/STJ).

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, restou consignado que não merece acolhida, uma vez que o Complexo Unimed é constituído por um sistema de cooperativas de saúde interligadas, que operam por meio de um regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de beneficiários de uma unidade em localidades diversas. Esse modelo garante que a Unimed de origem seja responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Embora cada entidade tenha autonomia administrativa, todas compartilham a mesma marca e operam sob um sistema cooperativo nacional, o que gera a legítima expectativa dos consumidores quanto à prestação contínua dos serviços contratados.

Independentemente das autonomias formais das cooperativas, elas encontram-se interligadas em um sistema de intercâmbio, envolvendo as diversas Unimeds. A CENTRAL NACIONAL UNIMED, como parte integrante desse sistema, possui responsabilidade solidária na prestação dos serviços, especialmente considerando a teoria da aparência e os princípios de proteção ao consumidor.

Sobre o tema, foram colacionados julgados do STJ e TJE/PA:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia,
mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/2/2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.
2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PLANO DA AUTORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. UNIMED FAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da UNIMED FAMA, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada;

2.Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI da Lei n. 9.656/98;

3.Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional;

4.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057067920208140028 19030919, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

Ressaltei, ainda, que o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.580.432, consolidou o entendimento de que, à luz da teoria da aparência, há a legitimidade e responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento entre a Unimed contratada e a Unimed executora com fulcro na hipossuficiência do consumidor, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente.

Citei outros julgados do Egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (GRIFO NOSSO).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).
2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente.
Recurso conhecido e improvido. (Processo 0800970-68.2021.8.14.0000, 9161347, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30).

Assim, fora afastada a ilegitimidade passiva da apelante, bem como configurado o seu dever de solidariedade.

E na hipótese de migração do plano de saúde para a agravante, restou condicionado que deve ser realizado com os mesmos valores e sem carência, conforme determinação pelo juízo de origem, por estar de acordo com a jurisprudência pátria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO . PORTABILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. CONFIGURADOS. NOVA CARÊNCIA . COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS. NEGATIVA DE CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA . DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 . A relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de plano de saúde subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o paciente/consumidor na posição de destinatário final. 2. A portabilidade encontra-se regida pela Resolução Normativa n.º 438/2018 da ANS que determina a dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3º . 3. A portabilidade de carências não pode resultar na interrupção da cobertura contratada por motivos burocráticos alheios à conduta do consumidor, razão pela qual entende-se cumprido o requisito de estar ativo o plano de saúde de origem quando o consumidor iniciar os trâmites para a portabilidade em data em que ainda se encontrava vinculado ao plano anterior e, por motivos alheios a sua vontade, a migração apenas se confirmar em data posterior em que já ocorreu seu desligamento do plano originário. 4. A portabilidade não pode ser entendida como nova contratação, mas continuação do plano anterior, se presentes os requisitos de adimplência junto à operadora do plano de origem quando iniciado o processo de migração/portabilidade e se cumprido o prazo de permanência na primeira portabilidade de carências . 5. Configura conduta abusiva impor novo período de carência ao segurado ou cobertura parcial temporária, quando se trata de migração de plano de saúde em que cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3º da Resolução Normativa n.º 186/2009 da ANS, para a portabilidade de planos de saúde sem carência. 6 . A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O valor arbitrado a título de danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-DF 07135243520208070007 DF 0713524-35.2020 .8.07.0007, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 01/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORA GESTANTE . EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA PARA PARTO. MIGRAÇÃO DE PLANO DENTRO DO SISTEMA UNIMED. CARÊNCIAS JÁ CUMPRIDAS EM CONTRATO ANTERIOR. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL . EXIGÊNCIA DA OPERADORA QUE SE REVELA ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE ISENÇÃO DE CARÊNCIAS ACERTADAMENTE APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR. DANOS MORAIS, TODAVIA, NÃO CONFIGURADOS. FATOS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL QUE, POR SÍ SÓ, NÃO GERAM DIREITO À INDENIZAÇÃO . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DANOS À PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SC - RI: 03090827420178240023 Capital - Eduardo Luz 0309082-74 .2017.8.24.0023, Relator.: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 23/07/2020, Primeira Turma Recursal)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026